Tribunal: TJSP
Processo: 2261438-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Habeas Corpus – Latrocínio e corrupção de menor – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao

Ementa:
Habeas Corpus – Latrocínio e corrupção de menor – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas
Corpus Criminal no 2261438-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é paciente FABIO ROBERTO ALVES DA SILVA e
Impetrante EDUARDO PRESTO LUZ, é impetrado MMJD DA 6a VARA
CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não
informado.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2261438-14.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 2
Voto No 25384
Habeas Corpus Criminal No 2261438-14.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Eduardo Presto Luz
Paciente: Fabio Roberto Alves da Silva
Impetrado: Mmjd da 6a Vara Criminal - Foro Central Criminal
Barra Funda
Habeas Corpus
Latrocínio e corrupção de
menor

Prisão
preventiva
suficientemente
fundamentada

Constrangimento
ilegal
inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível
de reparação por via de habeas corpus, a ordem de
custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos
suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao
analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas
a natureza da infração, mas as circunstâncias e as
condições pessoais do paciente.
Vistos.
O Advogado Eduardo Presto Luz impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
FÁBIO ROBERTO ALVES DA SILVA, alegando que este estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 6a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo que, nos autos do processo n.
1512324-94.2020.8.26.0050, teria decretado a prisão preventiva do
ora paciente.
Busca-se, assim, a revogação da custódia
cautelarmente decretada, pelas razões expostas na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2261438-14.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 3
Indeferida a liminar (fls. 193/196) e dispensadas as
informações que deveriam ser prestadas pela autoridade tida como
coatora, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração,
inexiste qualquer constrangimento ilegal em determina o recolhimento
do ora paciente ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores
motivadores da decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes
ser confirmados por esta Corte.
Foi determinada a expedição de mandado de
prisão preventiva em desfavor de Fábio Roberto Alves da Silva em 21
de outubro de 2020, ainda pendente de cumprimento, pela suposta
prática dos crimes previstos no art. 157, § 3o, II, do CP, e no art. 244-B
da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 29, caput, e do art. 69, caput, do
CP.
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos
de autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por
eventual manutenção do estado de liberdade do imputado.
Deve-se ainda ponderar que o paciente responde
por crimes graves (latrocínio e corrupção de menor), que provocam
pânico e temeridade social; a correta apuração do ocorrido exige,
também, que todas as testemunhas estejam suficientemente
protegidas, de sorte a poderem prestar seus esclarecimentos de modo
livre e desimpedido.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2261438-14.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 4
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução
criminal, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba
sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o paciente
responda ao processo em liberdade.
Importa igualmente consignar que o ora paciente
ostenta antecedentes (fls. 165/176), além do que a dinâmica dos fatos
revela ousadia e a particular periculosidade do agente em sua prática,
o que enseja a necessidade de que o caso ora em apreço seja
submetido a uma análise mais criteriosa.
Não se cogita, assim, de decorrer a determinação
da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da
conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos
legais como na situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que, apesar de o pedido ter vindo
acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita
(fls. 163) e de residência fixa (fls. 154), não há como conceder-se a
liberdade. Existem, com efeito, fortes indícios de que, em liberdade, o
agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou
principalmente
frustrar a aplicação da lei penal; tanto que o
mandado de prisão, expedido há mais de mês, ainda pende de
cumprimento.
No caso concreto estão, pois, efetivamente
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve
prevalecer a necessidade de ser garantida a correta instrução
criminal, a efetiva aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a
segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter
restado assentado que a prisão provisória não atenta contra o
princípio da presunção de inocência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2261438-14.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 5
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da
CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas
pelo legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte,
descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao
ordenamento jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a
assegurar o Juízo. Todos eles têm como pressuposto, contudo, a
soltura do investigado do cárcere, uma vez figurar a liberdade
provisória na base de todas essas medidas cautelares previstas em
lei, das quais é antecedente lógico. A nova redação dada ao art. 321
do CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos pressupostos da
custódia preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade provisória e,
se for o caso, impor as medidas cautelares previstas no art. 319 do
mesmo Codex.
Impende observar, por fim, que, dentre todas as
novas medidas cautelares penais, nenhuma delas é, em tese, isolada
ou cumulativamente considerada, mais gravosa do que a fiança. Há,
todavia, previsão expressa do art. 324, IV, do CPP, em sua atual
redação, no sentido de não ser concedida fiança “quando presentes
os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art.
312)”, como no presente caso.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato
Alcaide. Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator:
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a
Turma. Votação unânime. Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994,
p.
24.267.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em:
21 Jun. 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2261438-14.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 6
De mencionada assertiva pode-se, assim, deduzir
que, em sendo vedado o arbitramento de fiança, serão igualmente
descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao
paciente,
em
especial
se
considerada
a
equação
'necessidade/adequação', que vem expressa no atual art. 282 do
CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação
da lei penal, para investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para evitar a prática
de infrações penais; II adequação da medida à gravidade
do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer
ilegalidade na decretação da custódia cautelar do paciente, não se
pode deferir a ordem impetrada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator